Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740100-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE NOGUCHI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ NOGUCHI do acórdão ID 46428297, pelo qual se negou provimento ao seu agravo de instrumento. Alega o embargante, em síntese, que o acórdão se embasa em premissa fática equivocada, na medida em que apenas uma parte ínfima da construção está inserida na APA Gama e na Zona de Vida Silvestre. Consigna que o processo de conhecimento está em fase de perícia técnica para comprovar a nulidade do auto de infração, pedindo o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, provimento (ID 46952597). O embargado manifesta-se (ID 48030728), e a Procuradoria de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (ID 48030728). É o relatório. DECIDO. O embargante pretende atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos de declaração contra acórdão que desproveu, em decisão unânime, o agravo de instrumento. A respeito, dispõe o §1o do art. 1.026 do Código de Processo Civil que a decisão colegiada poderá ser suspensa “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Não verifico a presença desses requisitos na hipótese. A premissa fática apontada nos embargos de declaração já foi devidamente considerada no acórdão recorrido, oportunidade em que se assentou não haver dúvidas “acerca da inexistência de licença para funcionamento ou uso de área pública na localidade em que feita a construção do agravante”. Além disso, referiu-se que Em que pese a abertura de processo administrativo, ainda em andamento, fato é que o empreendimento Humanitate não é classificado, legalmente, por ora, como entidade religiosa ou de assistência social para a regularização fundiária, devendo ser considerada também a incompatibilidade entre a sua atividade em área pública com as diretrizes ambientais da APA Gama e da Zona de Vida Silvestre (ID 43434196, pág. 12). A Lei Complementar Distrital n. 806/2009 e a Lei Distrital n. 6.888/2021 não autorizam, e nem poderiam autorizar, diante da normativa Nacional existente, a regularização fundiária em Unidade de Conservação. Em verdade, o ora agravante pretende, com base em um suposto direito à regularização fundiária em área incontroversamente pública - que não lhe foi reconhecido-, continuar sua ocupação indevida em prejuízo à coletividade, o que é de todo descabido. Ressalto ainda que, no dia da consulta (dia 27/06/2023), a última decisão em primeiro grau sobre a produção probatória foi no sentido do indeferimento da prova pericial (ID 160463817), pendentes de apreciação pedido de esclarecimento. De todo modo, caso, pela eventual necessidade de perícia, faça-se imprescindível a concessão de alguma tutela acautelatória, tal fato novo deverá ser noticiado inicialmente ao juízo competente para apreciá-lo, e não a este Tribunal de Revisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator